Tribunal: STF
Processo: RE 635184
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROVENTOS INATIVOS. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REFORMA AGRÁRIA - GDARA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. A questão debatida nos autos - extensão aos inativos e pensionistas da Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma Agrária (GDARA) - foi solucionada pelo Tribunal a quo à luz do posicionamento do Supremo Tribunal Federal. 



    2. As gratificações GDATA e GDARA possuem natureza geral, destarte, impõe-se a sua extensão aos inativos, sob pena de contrariedade ao artigo 40 da Constituição Federal.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GDATA . GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REFORMA AGRÁRIA - GDARA . ENTENDIMENTO DO STF. GRATIFICAÇÃO COM A MESMA NATUREZA. ‘Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA - instituída pela L. 10.404/2002: extensão a inativos: pontuação variável conforme a sucessão de leis regentes da vantagem. RE conhecido e provido, em parte, para que a GDATA seja deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e nos termos do art. 5º, parágrafo único, da L. 10.404/2002, para o período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o art. 1º da MPv. 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos’ (STF. RE 476.279). Entendimento aplicável à Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma Agrária – GDARA, pois se trata de gratificação com a mesma natureza, apenas com roupagem nova, cujo Eg. STF repeliu tratamento diferenciado entre ativos e inativos”.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.